Tribunal: TJMT
Processo: 1013532-07.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013532-07.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), P. A. D. - CPF: 111.930.601-92 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), GABRIELLE DE ABREU FERREIRA - CPF: 027.060.041-85 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO

EMBARGADO:
P. A. D.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – LIMITAÇÃO DE COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO –

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO

–
NÃO VERIFICADO
–
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE
–
RECURSO REJEITADO.

1.
Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Agravo de Instrumento n.
1013532-07.2024.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso interposto
por
P. A. D.
, nestes termos:

(...)”

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
P. A. D., representado por GABRIELLE DE ABREU FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 153350267 –
autos de origem PJE Nº 1010806-34.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar que requerida se limite a cobrar o valor de coparticipação em até 2 (duas) vezes ao valor da mensalidade do plano contrato.

Irresignada com a decisão, a agravante interpôs recurso com o objetivo de modificar a decisão recorrida, sustentando que deve ser suspensa a cobrança de coparticipação no que tange o tratamento para TEA. Ao acolher parcialmente a pretensão do recorrente, o juízo consignou que a cláusula de coparticipação presente no contrato é válida, fixando o limite de cobrança em até duas vezes o valor da mensalidade.

Após análise cuidadosa da documentação apresentada nos autos, os argumentos recursais não são convincentes quanto à possível incorreção da decisão recorrida. Em sede de cognição sumária, não se observa qualquer incompatibilidade com o regime de coparticipação em contratos de plano de saúde. Especificamente em relação ao contrato discutido nos autos, o juízo de origem já impôs limitação na cobrança, de modo a evitar qualquer prática abusiva que possa impedir a continuidade do tratamento. Ou seja, a decisão ora agravada suspendeu apenas as cobranças que ultrapassavam o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do autor, respeitando diretamente o princípio da razoabilidade, uma vez que não impõe ônus excessivo a nenhuma das partes envolvidas no contrato. Nesse sentido, o dispositivo estipulado na legislação dos planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei nº. 9.656/98) autoriza a inclusão de elementos de moderação, como a coparticipação e a franquia, em conjunto com as mensalidades, para custear os planos de saúde. Portanto, considerando que a decisão não suspendeu todas as cobranças, mas apenas aquelas consideradas abusivas, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Em suas razões recursais
(ID. 226358653)
, O Embargante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da Omissão - da cobrança do saldo remanescente em meses subsequentes.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do
s Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
M
EDICO

EMBARGADO:
P. A. D.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração apresentado por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO
MEDICO
, em desfavor do acórdão proferido na análise do mérito do recurso de Agravo de Instrumento n.
1013532-07.2024.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso interposto por
P. A. D.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabe
m embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

1.
Da Omissão - da cobrança do saldo remanescente em meses subsequentes.

A Embargante assevera que o acórdão está firmado em premissa equivocada, uma vez que
“
Ocorre que
a decisão foi omissa
, pois consignou que a cobrança da coparticipação é legal; limitou a cobrança ao valor de duas mensalidades; porém
não elucidou a possibilidade
da
Embargante cobrar o montante que excede o valor estipulado em mensalidades futuras
, sempre respeitando o patamar máximo definido, mas
até que seja quitado o débito total de coparticipação
”
.

Pois bem.

Importante ressaltar que os embargos de declaração
se destinam
a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como meio de rediscussão do mérito da causa, o que, em verdade, é o que a embargante busca com o presente recurso.

O acórdão embargado não incorreu em omissão, visto que não havia necessidade de tratar de eventual cobrança futura do saldo remanescente, uma vez que a questão central foi resolvida de maneira adequada e dentro dos limites legais.

Ademais, é necessário sublinhar que a decisão proferida não se presta a esgotar todas as possíveis consequências fáticas do cumprimento d
o acórdão
, mas sim a assegurar que as cobranças efetuadas sejam compatíveis com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

A interpretação do embargante acerca de uma suposta omissão constitui mera dúvida quanto à aplicação da decisão, e não uma falha no julgado
, portanto afasto a alegação de omissão.

Noutro giro, s
aliento
, que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que tenha utilizado fundamentos suficientes a embasar a decisão. Contudo, analisando a decisão embargada, não constato o alegado vício, uma vez que a matéria foi suficientemente analisada.

O voto foi assim proferido:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
A
GRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto

por
P. A. D., representado por GABRIELLE DE ABREU FERREIRA
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 153350267 –
autos de origem PJE Nº 1010806-34.2024.8.11.0041
) pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Cuiabá-MT, que deferiu parcialmente o pedido de tutela antecipada para determinar que requerida se limite a cobrar o valor de coparticipação em até 2 (duas) vezes ao valor da mensalidade do plano contrato.

Irresignada com a decisão, a agravante interpôs recurso com o objetivo de modificar a decis
ão recorrida, sustentando que deve ser suspensa a cobrança de coparticipação no que tange o tratamento para TEA.

Ao acolher parcialmente a pretensão do recorrente, o juízo consignou que a cláusul
a de coparticipação presente no contrato é válida, fixando o limite de cobrança em até duas vezes o valor da mensalidade.

Pois
bem.

Após análise cuidadosa da documentação apresentada nos autos, os argumentos recursais não são convincentes quanto à possível incorreção da decisão recorrida. Em sede de
cogni
ção sumária, não se observa qualquer incompatibilidade com o regime de coparticipação em contratos de plano de saúde. Especificamente em relação ao contrato discutido nos autos, o juízo de origem já impôs limitação na cobrança, de modo a evitar qualquer prática abusiva que possa impedir a continuidade do tratamento.

[...]

Ou seja, a decisão ora agravada suspendeu apenas as cobranças que ultrapassavam o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do autor, respeitando diret
amente o princípio da razoabilidade, uma vez que não impõe ônus excessivo a nenhuma das partes envolvidas no contrato.

Nesse sentido, há entendimento consolidado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RECONHECIMENTO DA INAPLICABILIDADE DA COPARTICIPAÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DE TRATAMENTO CONTÍNUO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CLÁUSULA QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL – IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO VERIFICADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A cobrança sob a modalidade de coparticipação não é ilegal, posto que está em consonância com o art. 16, inc. VIII, da Lei n. 9.656/98. Entretanto, quando extrapola o limite da proporcionalidade deve ser ponderada, pois não pode onerar demasiadamente o consumidor, colocando-o em desvantagem exagerada, e impedindo-o de utilizar o plano de saúde contratado, colocando em risco sua saúde e vida.

Em tutela de urgência, é mais prudente que se interprete favoravelmente ao consumidor a cláusula de coparticipação, sob pena de se tornar fator restritor severo ao acesso aos serviços.

(N.U 1007931-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023,
Publicado
no DJE 03/08/2023)

[...]

Nesse sentido, o dispositivo estipulado na legislação dos planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei nº. 9.656/98) autoriza a inclusão de elementos de moderação, como
a coparticipação e a franquia, em conjunto com as mensalidades, para custear os planos de saúde.

Portanto, considerando que a decisão não suspendeu todas as cobranças, mas apenas aquelas consideradas abusivas, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Destaco os trechos abaixo que trataram sobre aduzidos pelo embargante:

[...]

Após análise cuidadosa da documentação apresentada nos autos, os argumentos recursais não são convincentes quanto à possível incorreção da decisão recorrida. Em sede de cognição sumária, não se observa qualquer incompatibilidade com o regime de coparticipação em contratos de plano de saúde. Especificamente em relação ao contrato discutido nos autos, o juízo de origem já impôs limitação na cobrança, de modo a evitar qualquer prática abusiva que possa impedir a continuidade do tratamento.

[...]

Ou seja, a decisão ora agravada suspendeu apenas as cobranças que ultrapassavam o limite de duas vezes o valor da mensalidade do plano de saúde do autor, respeitando diretamente o princípio da razoabilidade, uma vez que não impõe ônus excessivo a nenhuma das partes envolvidas no contrato.

[...]

Nesse sentido, o dispositivo estipulado na legislação dos planos e seguros privados de assistência à saúde (Lei nº. 9.656/98) autoriza a inclusão de elementos de moderação, como a coparticipação e a franquia, em conjunto com as mensalidades, para custear os planos de saúde.

[...]

Portanto, considerando que a decisão não suspendeu todas as cobranças, mas apenas aquelas consideradas abusivas, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão fustigada em sua integralidade.

Diante disso, a matéria foi suficientemente analisada, não se verificando qualquer o
missão
no Acórdão objurgado.

Conclusão

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024